Tribunal: TCU
Processo: 031.871/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1682/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 1.7.1, 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 6497/2016-TCU-Primeira Câmara e dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1447/2017-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 031.871/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Serviço de Auditoria no Amazonas do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Seaud/AM - Denasus, (00.530.493/0002-52). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barcelos/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.